Tribunal: TJES
Processo: 5041861-58.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041861-58.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHESSICA BALDAN PEREIRA DURAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041861-58.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4o Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JHESSICA BALDAN PEREIRA DURAS

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). PERFIL INVASÃO POR TERCEIRO FRAUDADOR (
HACKER
) APÓS O CLIQUE DA AUTORA EM
LINK
FRAUDULENTO ENVIADO EM SUPOSTA PROPOSTA COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA DIRETA À REQUERIDA PARA RECUPERAÇÃO OU BLOQUEIO DO PERFIL EM TEMPO HÁBIL. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a autora ajuizou ação em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em razão de ter tido sua conta da rede social Instagram (@maededuas_oficial) invadida por terceiros fraudadores após clicar em um
link
fraudulento associado a uma falsa proposta comercial, o que resultou na perda de acesso ao perfil e na utilização deste por golpistas para lesar seus seguidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida capaz de ensejar a sua responsabilização civil e, por conseguinte, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, o microssistema consumerista estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14,
caput
, do CDC), todavia, essa mesma legislação afasta o dever de indenizar quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

(5). Analisando detidamente os autos, constata-se que a própria Recorrente admite ter criado a vulnerabilidade que permitiu o acesso dos fraudadores ao seu perfil, ao clicar espontaneamente em um
hiperlink
fraudulento enviado por terceiros sob o pretexto de uma proposta comercial, sem adotar os deveres mínimos de cautela e segurança esperados no ambiente virtual.

(6). Ademais, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, não há nos autos comprovação de que a consumidora tenha realizado qualquer notificação ou comunicação direta e idônea à provedora de serviços logo após o ocorrido. O Boletim Unificado juntado aos autos não foi formalmente levado ao conhecimento da Ré administrativamente de forma a possibilitar uma intervenção célere para o bloqueio da conta.

(7). Outrossim, cumpre destacar que os provedores de aplicação de internet não possuem o dever legal de fiscalizar preventivamente o conteúdo de mensagens ou links externos trocados de forma estrita entre os usuários, conforme a inteligência do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14). A quebra da segurança da conta decorreu de uma conduta voluntária da própria consumidora, o que rompe o nexo de causalidade e descaracteriza o risco da atividade da Ré. Não demonstrada a inércia da Requerida após uma provocação formal idônea e específica da usuária, não há que se falar em defeito na prestação do serviço ou em responsabilização civil da empresa de tecnologia.

(8). Dessa forma, diante da flagrante ausência de nexo causal entre qualquer conduta da plataforma Ré e o dano experimentado, impõe-se reconhecer a excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima e de terceiros, disposto no art. 14, §3, II do Código de Defesa do Consumidor, restando afastados os pleitos reparatórios de cunho material e moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A invasão de perfil em rede social decorrente do clique voluntário do usuário em
link
fraudulento enviado por terceiros, aliada à ausência de demonstração de inércia administrativa da plataforma, consubstancia excludente de responsabilidade civil por fato exclusivo da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), afastando o dever de indenizar do provedor de aplicação por inexistência de nexo causal e de falha na prestação do serviço.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)